Tribunal: TJMT
Processo: 1003004-22.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003004-22.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ OPENKOWSKI - CPF: 863.878.201-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso Inominado nº
1003004-22.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.

Recorrente: MUNICÍPIO DE SORRISO.

Recorrido: LUIZ OPENKOWSKI.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
- NECESSIDADE COMPROVADA -
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE E ELEVADO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É obrigação do Estado e do Município assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso a consulta e exames necessários ao tratamento de saúde.

2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de tratamento necessário à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3.

O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado, conforme os documentos anexos a inicial.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido de forma solidaria, a fornecer a reclamante o procedimento cirúrgico de
“Reconstrução de Ligamento Cruzado Anterior do Joelho Esquerdo”
no prazo de 06(seis) meses, desde que observada a fila de espera se ainda não tiver sido disponibilizado.

O recorrente postula a reforma da sentença, para determinar que a obrigação de fazer determinada na sentença seja cumprida prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público em parecer manifestou pelo improvimento do recurso, conforme ID. 184372165.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se ação de obrigação de fazer, na qual, o reclamante alega que tem 46 anos de idade, que sofreu um acidente automobilístico que deixou com sequelas, razão pela qual, necessita com urgência do procedimento cirúrgico, denominado
“Reconstrução de Ligamento Cruzado Anterior do Joelho Esquerdo”
, conforme se denota dos documentos anexos a inicial.

O parecer técnico do NAT concluiu que
o paciente sofreu um acidente automobilístico com colisão entre duas motos,
evoluindo com dor crônica e lesão do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo,

quanto à necessidade do procedimento solicitado
, considerando a clinica de dor e limitação funcional, há a necessidade de cirurgia.

Oportuno, ainda, salientar que embora o parecer do NAT entenda que não há urgência no caso, o Laudo médico anexo na inicial, informa que o paciente foi encaminhado a fisioterapia, porém, evoluiu sem melhoras, razão pela qual necessita da cirurgia solicitada, vejamos:

Assim, entendo que não comporta acolhimento as alegações recursais.

A ação foi julgada procedente condenando os requeridos, solidariamente, a providenciaram a consulta com médico especialista e o tratamento necessário para a reclamante, contudo, o município alega
que não possui condições financeiras de arcar com a
obrigação
de fazer imposta, por se tratar de
procedimento
de
alto

custo
, sendo de responsabilidade do Estado a disponibilização do
procedimento
pleiteado pelo reclamante.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes à saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido,
verbis
:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NA GESTAÇÃO (ENOXAPARINA) – PEDIDO MÉDICO – NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA PARA FORNECER O MEDICAMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno. Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento não é fornecido pelo SUS e havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido
.”

(TJ-MT - RI: 10019238220198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/06/2020) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em realizar os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da recorrida, em razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal
. 2. Laudo do NAT que atesta a necessidade de realização do procedimento solicitado.”

(Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 28/06/2016, publicado no DJE 28/06/2016) (destaquei)”

Outrossim, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Destarte, correta a sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico, assegurando o fornecimento do tratamento necessário, tendo em vista necessidade da reclamante que foi devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitado ao teto dos Juizados.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023